Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 39014872 pelo Executado. Os ofícios expedidos e respondidos são suficientes para maiores esclarecimentos e dou o assunto por encerrado. Esclareço que cumpridas as formalidades e os requerimentos do mesmo, proceda-se o cálculo das custas finais e após arquive-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator